Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-45.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 174.751.711-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA –
PRELIMINAR
DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ADVOGADO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO NA
MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente da realização de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

“
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020), inclusive autorizando que as quantias indevidamente descontadas dos proventos do consumidor sejam restituídas em dobro, segundo a inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014177-45.2020.8.11.0041

APELANTE:

CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, IV do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
se dirigiu até a instituição financeira a fim de contratar um empréstimo padrão e não um empréstimo na modalidade de cartão de crédito e muito menos solicitar o cartão.

Acrescenta que
não houve qualquer informação por parte dos prepostos da instituição financeira de que o empréstimo consignado é de cartão de crédito, até porque toda sistemática ocorre de forma idêntica aos consignados convencionais, ou seja, com dinheiro imediatamente disponibilizado na conta bancária do consumidor através de um TED, e descontos realizados todos os meses em seu benefício previdenciário.

Assevera a
responsabilidade objetiva da instituição financeira, de modo que
o
dano moral decorre da realização de reservas indevidas, no benefício previdenciário da apelante, sem embasamento fático e legal, é
"in re ipsa"
, que não depende de prova de sua efetiva ocorrência.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar
in totum
a r. sentença, declarando inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, para condenar o apelado ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos utilizados para amortizar o saldo devedor, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação
(Id. 54787534).

Contrarrazões ofertadas no id. 54787537, em que suscita a prejudicial de mérito de prescrição, bem como as preliminares de litigância de má-fé pelo Advogado da apelante e de ofensa ao princípio da dialeticidade por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão; no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões [id.
54787537
], arguindo prejudicial de mérito de prescrição, além de litigância de má-fé praticada pelo Advogado da recorrente e de violação ao princípio da dialeticidade.

Inicialmente, importa destacar que em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição, pelo que afasto a prejudicial de mérito.

No tocante a alegada a litigância de má-fé, o apelado argumenta se dar em razão do ajuizamento de centenas de ações pelo patrono da apelante, de modo que, analisando os argumentos despendidos, tenho que razão não assiste a instituição apelada.

É que a litigância de má-fé somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, razão pela qual a rejeito.

Quanto a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o apelado entende que o recurso não comporta conhecimento, no entanto, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, a apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a improcedência dos pedidos.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.
O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
as preliminares suscitadas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES
, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO BMG
S/A
, alegando, em suma, ter
buscado a parte requerida, ora apelada, com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de credito, todavia, teve creditado o valor de R$1.151,00 (mil, cento e cinquenta e um reais) via TED em sua conta bancária, em razão dessa operação
.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, por entender que a apelante contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizado pela apelada, o que ensejou o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Extrai-se dos autos que a apelante celebrou contrato de empréstimo, na modalidade cartão de crédito, cujo contrato não especifica o valor contratado, informando apenas o valor consignado para pagamento do valor mínimo, a data de vencimento da fatura, a taxa de juros contratual e o Custo Efetivo Total – CET.

Ocorre que o empréstimo se deu mediante desconto em folha de pagamento, com prestações indeterminadas, em que o valor mínimo da fatura era descontado mensal e diretamente na folha de pagamento da apelante, gerando um refinanciamento automático da dívida restante.

Ainda, o valor contratado foi creditado na conta corrente da recorrente via Transferência Eletrônica (TED), e não por meio de saque com cartão de crédito, como habitualmente ocorre nesse tipo de operação em que o titular têm ciência do tipo de empréstimo que está realizando, assumindo os riscos.

Evidencia-se dos autos que a apelante recebeu 04 (quatro) transferências bancárias, sendo uma no valor de R$1.112,98 (mil, cento e doze reais e noventa e oito centavos) [id. 54787524], outra no valor de R$124,78 (cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) [id. 54787525], um terceiro no valor de R$66,62 (sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos) [id. 54787526] e mais o valor de R$198,77 (cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) [id. 54787527].

Nota-se dos autos que a autora é beneficiária de pensão por morte e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com valor de operação e juros mais baratos do que os praticados na modalidade de cartão de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco apelado deixou de informar, de forma clara e específica, a modalidade de empréstimo que estaria contratando de cartão de crédito.

Fato é que o prestador de serviço tem o dever de oferecer ao consumidor informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Logo, é dos autos que o contrato reclamado não dispôs de forma adequada e clara os encargos contratuais, o que demonstra uma falha do dever de informação por parte do banco, pelo fato da autora/apelante não ter sido devidamente avisada, no momento da contratação, a respeito do produto que estava adquirindo, em observância ao que dispõe o art. 52 do CDC.

Ainda, verifica-se pela forma em que o contrato foi celebrado, expressiva desvantagem à parte mais vulnerável, qual seja, a consumidora, pois, além de não se tratar de empréstimo consignado, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos da autora, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC.

Assim, embora o banco defenda a legalidade do contrato com a impossibilidade de sua modificação, sustentando sua pretensão no princípio do
pacta sunt servanda
, é possível a revisão dos contratos de natureza bancária e/ou financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, imperiosa a reforma da sentença, a fim de se declarar a anulabilidade do contrato firmado entre as partes, transmutando-o para a modalidade crédito/empréstimo pessoal consignado, mediante aplicação de juros remuneratórios aplicados a esta categoria contratual definida pelo BACEN, sem capitalização, consoante autorizado pelo verbete sumular nº. 530 do STJ, que à época da contratualização (21/09/2015), correspondia à taxa média de 2,07% a.m., a ser verificado em liquidação de sentença.

Dessa forma, em sendo apurado o pagamento a maior, como indicam todas as provas constantes dos autos, o excedente deverá ser devolvido em dobro, como determina o parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a comprovação da má-fé da instituição financeira apelada.

A matéria ora em análise não é alheia no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais tem se pronunciado nos mesmos moldes, consoante se verifica dos seguintes arestos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EVIDENCIADA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço.”
(N.U 1023840-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência negligente da prestação de informação crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto (contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo consignado.
2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).
3. Havendo ofensa ao direito à informação assegurado pelo art. 6º, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar, além da repetição do indébito. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1021401-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS RISCOS DO CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA
– COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A maneira em que foi entabulado o contrato revela excessiva desvantagem do consumidor, tendo em vista que, além de não se tratar de EMPRÉSTIMO pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do autor, configurando, ainda, a abusividade do art. 39, IV, do CDC. É pacífica a possibilidade de revisão dos contratos com natureza bancária e/ou financeira, bem como a incidência das normas protetivas das relações de consumo por expressa previsão legal do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda, nos termos do entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
(N.U 1027478-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Por conseguinte, uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar apresenta-se incontroverso, sendo este consistente no abuso de direito na conduta perpetrada pela instituição financeira, mormente pela exigência de uma dívida impagável, já que os valores debitados diretamente no benefício previdenciário da autora referem-se tão somente aos juros e taxas, oriundos de refinanciamento de parcela mínima do cartão, sem a amortização do saldo devedor, o que se revela ilegal.

Desse modo, o abalo moral suportado pelo consumidor não pode ser tratado como mero aborrecimento, visto que o dano moral se vincula à própria existência do fato ilícito (
in re ipsa
), cujos resultados causadores de ofensa moral são presumidos, que independe, portanto, de prova de culpa.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DA CONSUMIDORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – DÍVIDA RESULTANTE INSOLÚVEL E ONEROSA – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência negligente da prestação de informação crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto (contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento), implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha inescusável na prestação do serviço contratado, tendo em vista a pretensão evidente da apelante em apenas contratar um empréstimo consignado. 2. “O aludido contrato bancário (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. A conduta do apelado é abusiva, pois, violou os princípios da probidade e boa-fé, o que impõe a adequação do contrato em questão reconhecendo-o como contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento, e não de saque com cartão de crédito, permitindo aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes
” (TJMT - Ap 109495/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). 3. Havendo ofensa ao direito à informação assegurado pelo art. 6º, III do CDC e, reconhecida a falha na prestação de serviços do Banco/requerido, resta evidente o dever de indenizar. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1030932-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Isso porque, para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES
, para declarar a anulabilidade do contrato de cartão de crédito consignado questionado, o qual passará a vigorar sob a modalidade de crédito/empréstimo pessoal consignado, acrescidos de taxa média de juros remuneratórios, sem capitalização, fixados pelo BACEN no percentual de 2,07%, vigente ao tempo da contratação, a ser apurado em liquidação de sentença, com a devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da contratação, ficando autorizado, em caso de eventual saldo devedor em favor do Banco, a compensação de valores.

Em consequência, evidenciada a falha na prestação do serviço, condeno o banco recorrido ao pagamento de danos morais, que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), a ser apurado quando da liquidação da sentença.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020